Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-19.2008.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000019-19.2008.8.14.0112

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA ARAGUAIA LTDA, PERICLES RODRIGUES MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob alegação de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que decretou a prescrição intercorrente está devidamente fundamentada, conforme exigências do art. 489, § 1º, do CPC, e se houve observância das condições previstas no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais para a decretação da prescrição.

III. Razões de decidir.

3. A fundamentação das decisões judiciais é requisito constitucional essencial, conforme art. 93, IX, da CF/1988, sendo nula a sentença que não atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC.
4. A prescrição intercorrente em execução fiscal só se configura após a suspensão do processo por um ano, seguida de paralisação por mais de cinco anos, desde que a Fazenda Pública tenha sido devidamente intimada, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada no REsp nº 1.340.553/RS do STJ.

5. No caso concreto, constatou-se ausência de suspensão formal da execução fiscal e falta de fundamentação adequada na sentença, o que impede a decretação válida da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal só se inicia após a suspensão formal do processo por um ano e subsequente paralisação por mais de cinco anos, sendo necessária a devida intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença que decreta a prescrição sem observância desses requisitos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga que, nos autos da
AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada pelo apelante em face de
CASA ARAGUAIA LTDA.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (id nº 19955084):

“
Ante o exposto, haja vista que a parte exequente não promoveu ato determinado por este juízo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em interposto recurso de apelação, faça-se os autos conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do § 7º do art. 485, do Código de Processo Civil.

Por fim, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade economia processual, interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à serventia judicial, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para oferecimento de contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o trânsito em julgado, após, arquivem-se os autos e os apensos (se houver) com as cautelas de praxe.

Sem custas.”

Em suas razões (id nº 19955086), sustenta o recorrente que é credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) decorrente do Auto de Infração nº 002389/002390
por ausência de pagamento de Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) do exercício financeiro de 1995, totalizando o valor de R$74.003,00 (setenta e quatro mil e três reais).

Afirma que, no decorrer do procedimento de execução fiscal, após várias tentativas de intimações, a triangularização processual nunca foi formada, de forma que o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, quando então pediu a prorrogação do prazo de resposta por mais 60 (sessenta) dias, pleito esse não acolhido, sendo em seguida julgado extinto a demanda, sem a resolução do mérito.

Defende a reforma do julgado, em razão da ausência das diligências necessárias para prosseguir com a demanda, logo restaria necessária a intimação pessoal do Fisco, antes da prolação de sentença, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, a violação do procedimento previsto no art. 40 da Lei Nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF), visto que a inércia do Estado do Pará, ante a não localização do executado, provocaria primeiramente a suspensão do feito por 1 (um) ano e após isto teria iniciado o prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alude que, ante a ausência de triangulação processual, o juízo de origem determinou a remessa dos autos para o 2ª grau, conforme despacho de id nº 19955087, dispensando-se
a intimação da Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, em razão de a demanda tratar de execução fiscal (súmula 189 do STJ).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que deixou de apreciar o mérito da causa, em razão da inércia do exequente em promover as diligências necessárias para dar prosseguimento à execução fiscal intentada.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Em razão da importância acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o art. 489, § 1º e seus incisos do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram julgar procedente ou improcedente o pedido, sopesando as alegações e provas produzidas e, ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados em sua decisão.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

O fundamento contido nas razões do recurso se resume à determinação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, § 4°, da Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (grifei)

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do exequente por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei. Contudo, para isto ser observado, faz-se necessário, primeiramente, a suspensão dos autos quando não localizados bens para serem penhorados, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
in verbis
:

Súmula 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566, 567, 568, 569, 570 e 571), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa..

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018). (grifo nosso)

No caso concreto, o ente fazendário ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo esses fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Analisando os autos, destaco a ausência da determinação de suspensão da execução fiscal pelo magistrado, bem como a ausência de fundamentação para extinguir a demanda sem a resolução do mérito. Dessa forma, o juízo de origem não seguiu a legislação ainda vigente e nem a jurisprudência dominante.

Da mesma forma, esta Corte possui entendimento consolidado sobre a necessidade de seguir na íntegra os procedimentos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade na decretação da prescrição intercorrente do crédito tributário, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A CITAÇÃO DO EXECUTADO. RESP 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU em face de MADEIREIRA SÃO JUDAS TADEU LTDA, para a cobrança do valor de R$ 47.689,51 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de IPTU, referente aos exercícios de 2005 a 2009.

2.

Em sua sentença, o juízo a quo se baseou no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que fosse localizados bens sobre os quais possa recair a penhora. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

3.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp 1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo. Sobre o julgado, algumas teses merecerem destaque:

4.

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

5.

Início automático do quinquênio intercorrente: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

6.

Conforme consignado no REsp 1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

7.

Assim, ficou estabelecido que "no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

8.

No caso em análise, observo que a ação de execução foi ajuizada em junho de 2011; em 05/10/2011 foi determinada a citação do executado.

Em 20/03/2013, consta a citação postal, com o escrito de "recebido" em 26/03/2013, e em novembro de 2018, foi proferida a sentença, extinguindo o feito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Outrossim, não há qualquer informação nos autos de que a Fazenda Pública tomou ciência da citação postal constante no id 14965649 - Pág. 3.

9.

Sendo assim, diante da ausência da ciência da Fazenda sobre a citação postal constante no id 14965649 - Pág. 3, não tem início o prazo automático da suspensão do feito, seguido dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente.

10.

Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000847-25.2011.8.14.0107 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. DIVERGÊNCIA DA SISTEMÁTICA DEFINIDA PELO STJ NO RESP. Nº 1.340.553 – RS, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS Nº 566 E Nº 571). DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA Nº 179). SÚMULA N.º 106/STJ SENTENÇA NULA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.POR UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

2.

A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

3.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

4. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

5. O representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80. Resp. 1268324/PA, Tema 508, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos.

6. A ausência de intimação pessoal da exequente, na forma estabelecida no artigo 25 da Lei n. 6.830/80 – LEF, para dar prosseguimento no feito, impede a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF.

7.
No caso concreto, não houve observância das regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que sequer houve a suspensão do feito para que fosse inaugurado o prazo prescricional intercorrente, o que apenas seria possível a partir do momento em que a Fazenda Pública fosse pessoalmente intimada da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

8. Incidência da Súmula 106 do STJ, que dispõe: " Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência ".

9. Descaracterizada a inércia da Fazenda Pública. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva.

10. Apelação Conhecida e Provida.Por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000888-25.2008.8.14.0130 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2021) (grifei)

Portanto, resta evidente o erro do juízo
a quo
quando não observou as teses firmadas no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566, 567, 568, 569, 570 e 571) ao proferir a sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução fiscal ajuizada pelo recorrente.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/09/2024